Tribunal: TJPA
Processo: 0816378-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816378-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BRUNNA MACEDO ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0816378-60.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADA: BRUNNA MACEDO ANTUNES
(ADVOGADA FABIANA SILVA DO ROSARIO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Brunna Macedo Antunes, que determinou o fornecimento do medicamento Fampyra (fampridina), indicado para o tratamento de Esclerose Múltipla, sob pena de multa diária. A agravante sustentou que o fármaco possui uso domiciliar, estando excluído da cobertura obrigatória nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e da RN nº 465/2021 da ANS, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para suspender a obrigação até o julgamento final do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção da tutela de urgência que impôs à operadora de plano de saúde a obrigação de fornecer medicamento de uso domiciliar excluído da cobertura obrigatória, à luz da legislação e regulamentação aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, VI, autoriza a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar pelos planos de saúde, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei ou nas normas da ANS.

4.

A RN nº 465/2021 da ANS reafirma o caráter taxativo do rol de procedimentos e medicamentos obrigatórios, estabelecendo exceções restritas, que não abrangem o medicamento Fampyra (fampridina).

5.

O fornecimento de medicamento de uso domiciliar somente pode ser imposto judicialmente se comprovada a inserção do fármaco em exceção legal ou regulamentar, que não restou evidenciado na hipótese.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é legítima a negativa de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por operadoras de plano de saúde, quando não enquadrados em hipóteses excepcionais de cobertura obrigatória.

7.

A concessão de tutela de urgência demanda a demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado, o que não se verifica diante da controvérsia jurídica relevante sobre a obrigação de custeio do medicamento em questão.

8.

A manutenção da medida liminar imposta, inclusive com aplicação de multa, compromete o equilíbrio contratual e impõe risco de
periculum in mora
inverso, justificando a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo nas hipóteses previstas na legislação e na regulamentação da ANS.

2.

A imposição judicial de fornecimento de medicamento de uso domiciliar exige prova inequívoca de que o fármaco se enquadra em exceção legal ou normativa, o que não se verifica no caso do medicamento Fampyra (fampridina).

3.

A tutela de urgência em desfavor de operadora de plano de saúde deve ser indeferida quando ausente demonstração suficiente da probabilidade do direito e diante de norma que expressamente exclui a obrigação pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; RN/ANS nº 465/2021; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2071979/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp 1.883.654/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 08.06.2021, DJe 02.08.2021; TJSC, AI 5006608-46.2024.8.24.0000, Rel. Des. Haidée Denise Grin, j. 22.05.2025; TJPA, AI 0815458-91.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 25.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0816378-60.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADA: BRUNNA MACEDO ANTUNES
(ADVOGADA FABIANA SILVA DO ROSARIO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
UNIMED Belém – Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Brunna Macedo Antunes, determinou o fornecimento do medicamento
Fampyra
(
fampridina
), prescrito para tratamento de Esclerose Múltipla, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta, em síntese, que o fármaco é de uso domiciliar, expressamente excluído da cobertura obrigatória por força do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, bem como da RN nº 465/2021 da ANS, que estabelece rol taxativo de procedimentos e medicamentos, admitindo exceções apenas em hipóteses legalmente previstas, o que não seria o caso.

Aponta precedentes que reconhecem a licitude da negativa e alega
periculum in mora inverso
, requerendo a concessão de efeito suspensivo para suspender a obrigação até o julgamento final do agravo.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0816378-60.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADA: BRUNNA MACEDO ANTUNES
(ADVOGADA FABIANA SILVA DO ROSARIO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia
em decidir se, no caso concreto, é devida a manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Fampyra (fampridina), diante da alegação de que se trata de fármaco de uso domiciliar, excluído da cobertura obrigatória.

O ordenamento jurídico tem como fundamentos, de um lado, a tutela da saúde e a proteção do consumidor em relações de assistência suplementar e, de outro, a observância das balizas legais e regulatórias de cobertura mínima, especialmente a disciplina da Lei nº 9.656/1998 e da regulamentação da ANS, sem descurar dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.

Na hipótese em foco, a agravante demonstrou que a insurgência recursal se apoia em fundamento jurídico específico e objetivo: a natureza domiciliar do medicamento pleiteado e a consequente incidência da regra de exclusão obrigatória de cobertura, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, com remissão à RN nº 465/2021/ANS.

Desse modo, entendo que assiste razão à agravante, ao menos para fins de reforma da tutela antecipada concedida na origem.

Isso porque, no estágio atual de cognição, prevalece a plausibilidade jurídica da tese de exclusão de cobertura para medicamento de uso domiciliar, não se evidenciando, nos elementos até aqui apresentados, enquadramento inequívoco em hipótese excepcional que imponha, de plano, o custeio compulsório pela operadora.

Além disso, a imposição de obrigação de fornecimento imediato, com astreintes, exige demonstração robusta da probabilidade do direito em favor da parte autora, o que, diante da controvérsia normativa posta (Lei nº 9.656/1998 e regulamentação da ANS), não se apresenta suficientemente consolidado para sustentar a manutenção da medida extrema deferida liminarmente.

Logo, a decisão agravada comporta reforma, para afastar, neste momento processual, a ordem de custeio/fornecimento do medicamento Fampyra (fampridina), sem prejuízo de reexame da matéria pelo Juízo de origem com a cognição exauriente própria da instrução.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE . NEGATIVA LEGÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art . 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022) . 2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital" (REsp n. 1.883 .654/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 2/8/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (
STJ
- AgInt no AgInt no REsp: 2071979 SP 2023/0151007-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

-------------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 CPC). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . DECISÓRIO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO FAMPRIDINA.
INCONFORMISMO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE RÉ. ALEGADO DESACERTO DO DECISUM, DIANTE DA AUSÊNCIA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO, PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SUBSISTÊNCIA . HIPÓTESE QUE NÃO VERSA SOBRE ANTINEOPLÁSICOS OU MEDICAMENTOS DE CONTROLE DE EFEITOS ADVERSOS, TAMPOUCO SOBRE HOME CARE. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DA PARTE RÉ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA . EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO . NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PELO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO . (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5006608-46.2024.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 22-05-2025)”.
(TJ-SC
- Agravo de Instrumento: 50066084620248240000, Relator.: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 22/05/2025, Sétima Câmara de Direito Civil).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“Ementa: Direito do consumidor. Plano de saúde. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento de uso domiciliar . Exclusão contratual. Rol da ANS. Obrigação de fazer. Tutela de urgência . Impossibilidade. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. I . Caso em exame 1. Agravo de Instrumento visando a reforma da decisão deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde fornecesse à autora o medicamento Enoxoparina Sódica 40 mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$10.000,00, limitada a R$50.000,00 . II. Questão em discussão 2. Discute-se a obrigatoriedade de a operadora do plano de saúde fornecer medicamento de uso domiciliar não previsto no rol de cobertura obrigatória da ANS e cuja exclusão contratual é permitida pela legislação. III . Razões de decidir 3. Nos termos da Lei nº 9.656/98, os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos de uso domiciliar, exceto nos casos expressamente previstos, como medicamentos antineoplásicos orais e aqueles utilizados em tratamento domiciliar que substituam a internação hospitalar. 4 . A Enoxoparina Sódica 40 mg não se enquadra nessas exceções, não sendo de fornecimento compulsório. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que as operadoras de planos de saúde podem estabelecer limitações contratuais, desde que observados os mínimos obrigatórios definidos pela ANS, de forma a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a segurança jurídica. 6 . É válida a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, sendo indevida a concessão da tutela de urgência que impõe tal obrigação à operadora. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido para revogar a tutela de urgência concedida na origem, afastando a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento pela operadora do plano de saúde . Tese de julgamento: É válida a cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo as exceções previstas na legislação e no rol da ANS, não podendo ser imposta a obrigatoriedade de fornecimento do fármaco ao plano de saúde por decisão judicial. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator”. (
TJ-PA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08154589120228140000 25334785, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para revogar a tutela de urgência concedida na origem que determinou o fornecimento do medicamento Fampyra (fampridina), bem como afastar, por consequência, a multa cominatória fixada, sem prejuízo de nova apreciação pelo Juízo
a quo
à luz de eventual ampliação probatória
.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2026